Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0738814-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARTHA PORTELA ROCHA MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PASEP. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. MÁ GESTÃO DO BANCO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados para correção do saldo da conta PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação dos índices de correção monetária aplicados ao saldo da conta PASEP e a possibilidade de inversão do ônus da prova. Aduz que a Taxa SELIC deve ser reconhecida como índice de correção monetária do saldo PIS/PASEP, nos ditames da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário dos valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, conforme determinação legal (LC no 8/1970, art. 5o). 4. A aplicação dos índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores depositados em conta PASEP deve seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pela legislação específica (LC no 26/1975, D. no 78.276/76, D. no 4.751/03, D. no 9.978/19). 5. A perícia judicial concluiu que os índices aplicados pelo Banco do Brasil conferem com aqueles divulgados pelo órgão gestor do programa, inexistindo subtração de valores além dos destinados ao pagamento de rendimentos anuais. 6. A autora não comprovou os fatos que fundamentam seu direito, conforme disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Os cálculos apresentados pela autora não estão de acordo com a legislação vigente, sendo demonstrada a correção dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de atualização monetária do saldo da conta PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 2. Não cabe a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o. CPC, art. 373. LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, art. 3o; D. no 78.276/76, art. 10; D. no 4.751/03; D. no 9.978/19; L. no 9.365/96, art. 8o, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872160, Apelação, 07286325920198070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, p. 18.06.2024. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 1.228, ambos do Código Civil, 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 370, parágrafo único, e 373, § 1o, ambos do CPC, sustentado má gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido, cabendo-lhe indenizar pelo dano material sofrido em decorrência da errônea administração da correção monetária do saldo PIS/PASEP. Assevera que houve a tomada do patrimônio financeiro pertencente à parte insurgente. Discorre sobre a necessidade de inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e de Mato Grosso do Sul; c) artigos 313, incisos IV e V, 926, e 927, todos do Código de Processo Civil, defendendo a suspensão do feito processual, até que haja a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos seguintes artigos: a) 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial; b) 239 da CF, afirmando que a taxa SELIC deve ser reconhecida como sendo o índice de correção monetária aplicável. Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte recorrida postula que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 79057444). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186 e 1.228, ambos do Código Civil, 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, incisos IV e V, 370, parágrafo único, 373, § 1o, 926, e 927, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Desse modo, considerando que a apelante apresentou cálculos que não estão de acordo com a legislação vigente, e sendo demonstrada a correção dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil em relação à administração dos valores da conta vinculada à beneficiária, já que foram respeitados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, não há ato ilícito que justifique o pedido de indenização por danos materiais (art. 927 do Código Civil). Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. Por fim, com relação ao IRDR 0718415-57.2019.8.07.0000, proposto para uniformizar entendimento sobre índices de correção monetária e dos juros aplicáveis nas demandas revisionais do Pasep, o incidente não foi admitido e inexistiu qualquer determinação de suspensão dos processos correlatos, razão por que não há se falar em omissão. Já o pedido de uniformização de jurisprudência, formulado pela Apelante nas razões recursais, exige procedimento próprio, que, no caso, não foi observado. Além disso, deve ser ressaltada inexistência de violação da sentença objurgada à regra estabelecida no art. 926 do CPC, segundo o qual os “tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, porquanto, como visto acima, o entendimento nela adotado está de acordo com o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça (ID 71357407). Com efeito, para o Superior Tribunal de Justiça apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, ultrapassaria os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao recurso extraordinário, no que concerne à indicada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao alegado vilipêndio ao artigo 239 da CF, também não cabe subir o apelo extremo, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo da Constituição Federal não guarda pertinência com as razões recursais, além destas estarem dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STF que “recurso extraordinário não se relaciona diretamente com os fundamentos do acórdão recorrido, devendo incidir a Súmula 284 do STF” (RE 1537750 ED-AgR /RJ, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 26/5/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria prosseguir, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 79057444. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016